Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705958-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator O relatório é o que consta de decisão de ID no 25270068 – pág. 1/2, in verbis: “Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, a agravante postula pelos benefícios da gratuidade de justiça. Argumenta que juntou aos autos documentos que comprovam a impossibilidade de custear as despesas do processo. Esclarece que sua renda bruta, menos os descontos obrigatórios, corresponde a R$ 7.099,07 (sete mil e noventa e nove reais e sete centavos) e que sofre descontos em contracheque no percentual de trinta por cento (30%). Afirma que tem descontos em sua conta corrente no percentual de cento e dois vírgula vinte e três por cento (102,23%), e que, portanto, seu salário sofre um abatimento de cento e trinta e dois reais vírgula vinte e três por cento (132,23%) em razão dos empréstimos realizados junto ao banco agravado. Aduz que no fim do mês não tem dinheiro nem para suas despesas básicas e que conta com ajuda de seus familiares e amigos para sobreviver. Entende que os argumentos apresentados neste recurso demonstram a necessidade da antecipação da tutela requerida e que eventual manutenção da decisão pode acarretar o injusto cancelamento e arquivamento do processo. Pede liminarmente os benefícios da justiça gratuita e a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade e o processo possa seguir seu curso normal”. Acrescente-se que este Relator indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, bem como intimou a agravante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção (ID no 25270068- pág. 2). Embora intimada, a agravante não comprovou o recolhimento do preparo, conforme certidão de ID no 26149428 - Pág. 1. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.007, do CPC, o recorrente comprovará, no ato de interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Oportuno ressaltar que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Ocorre que, na hipótese vertente, não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária, razão pela qual, indeferido o pedido de gratuidade judiciária, a agravante foi intimada para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme disposto no art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, apesar de intimada, a agravante deixou de recolher o preparo (ID no 26149428), razão pela qual deve ser reconhecida a deserção do recurso interposto. À vista do exposto, declaro deserto o agravo de instrumento, razão pela qual dele não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2021 09:25:05. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator